Tribunal: TJMT
Processo: 1021234-72.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021234-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 141.075.111-20 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALOR DEPOSITADO NA CONTA-CORRENTE DO AUTOR - CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO DO RÉU DE INCLUIR NOS CÁLCULOS VALORES NÃO ARGUIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável que em Impugnação ao Cumprimento de Sentença o réu inclua nos cálculos valores que não foram arguidos na fase de conhecimento, na qual os fatos a esse respeito foram incontroversos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021234-72.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato.

O agravante alega que o agravado busca o recebimento de R$ 40.595,95 referente ao
recálculo de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado
.

Diz que depositou o valor incontroverso de R$ 20.612,09 e impugnou o restante, garantindo o débito por meio de apólice (Seguro Fiança).

Aduz que, ao contrário do que afirma o agravado, ele não fez apenas um empréstimo de R$ 1.987,77, mas cinco saques que totalizam R$ 5.245,31, logo é necessário que o cálculo seja feito pela contadoria judicial para que seja apurado o real crédito.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 148965153).

Contraminuta no ID 148985163.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora agravante argui que há excesso de Execução uma vez que foram realizados 5 saques que totalizam R$ 5.245,31 e não apenas um de R$ 1.987,77, como utilizado pelo agravado (autor) nos cálculos. Diante disso, pede a remessa dos autos à contadoria judicial.

Sobre os valores recebidos pelo autor assim constou na inicial,
na contestação e na sentença (ID 49785045, págs. 7 e 148 e ID 58728389, todos dos autos de origem):

Inicial

Contestação

Sentença

Como se vê, a contratação de um único empréstimo foi fato incontroverso e é inviável que na Impugnação ao Cumprimento de Sentença o réu insira nos cálculos valores que não foram discutidos na fase de conhecimento, diante da preclusão da matéria.

Desse modo, não há necessidade de remessa dos autos ao contador e tampouco há cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022